Tribunal: TJPA
Processo: 0812810-52.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812810-52.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0812810-52.2021.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor AUTO RODRIGUES DA SILVA
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA. REJEITADA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONSIDERANDO QUE A LIMINAR FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA - CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA NÃO ENSEJA A PERDA DE OBJETO. DECISÃO PRECÁRIA QUE NECESSITA DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812810-52.2021.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor AUTO RODRIGUES DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS
, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor
AUTO RODRIGUES DA SILVA
.

Consta dos autos que o dia 13/12/
2021, a Sra. Aldirene Rocha da Silva procurou
o Ministério Público para comunicar que seu pai, o idoso AUTO RODRIGUES DA SILVA, de 81 (oitenta e um) anos, estava internado no Hospital Municipal de Parauapebas aguardando desde 30/11/2021 a liberação de leito em unidade especializada em CARDIOLOGIA/HEMODINÂMICA, para a realização de um cateterismo.

Relatou o autor

que
“c
onsoante as informações do pedido de leito cadastrado no Sisreg
– Sistema De Regulação, o idoso apresenta quadro de prioridade por emergência com necessidade de atendimento imediato, em caráter de urgência.

Afirma que
o
Ministério Público tentou por meios administrativos a resolução do problema,
mas sem êxito. E uma vez esgotados todos os caminhos administrativos não se podendo esperar mais para que o paciente receba o tratamento adequado, não restou outro caminho senão o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

O pedido liminar foi deferido.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido da parte autora, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita na exordial, além de dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de multa ou sequestro para custear o tratamento em rede particular.

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente julgamento ultra petita e condenação genérica. Aduziu a perda superveniente do objeto, ante ao atendimento das necessidades do paciente. No mérito, alegou repartição de competência, inteligência da portaria do Ministério da saúde nº. 3390/2013 e tema 793 do STF.

Destacou o plano de política publica no plano constitucional e infraconstitucional, o princípio da reserva do possível, necessidade de vinculação orçamentaria. Além de aduzir a ausência de razoabilidade na aplicação de multa e sequestro nas contas.

Ao final requereu:

“
a) que seja recebido e conhecido o recurso de apelação, conforme
dispõe o art. 1.009 do CPC, uma vez que preenche os pressupostos recursais para tanto;

b) que sejam acolhidas as preliminares de forma isolada ou conjuntamente e extinto o processo sem julgamento do mérito consoante o art. 485,
VI do CPC, com relação ao Município de Parauapebas, pelas razões já expostas;

c) superadas as preliminares, no mérito, a reforma da sentença para extinguir a
condenação em relação ao Município de Parauapebas, tendo em vista que este apelante atendeu as necessidades do apelado no tocante as suas atribuições;

d) sendo outro o entendimento de V.Ex.ª, requer, em caso de manutenção da condenação, que haja
a condenação do ente público de acordo com a repartição de competências com observância ao Tema 793 do STF e, subsidiariamente, caso este Município seja condenado injustamente, que se determine o ressarcimento pelo ônus suportado, o qual não era de sua atribuição;

e) que seja extinta a condenação de multa ou mesmo qualquer medida restritiva, pelas razões já expostas;

d) seja o apelado intimado para oferecer contrarrazões.
”

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 14154378.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso. Id. 14154379.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Id 15045083.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0812810-52.2021.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor AUTO RODRIGUES DA SILVA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

O cerne do presente recurso reside em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita na exordial, bem como dar continuidade ao tratamento necessário pós procedimento, sob pena de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

O apelante alegou preliminarmente julgamento ultra petita e condenação genérica. O que não merece acolhimento, tendo em vista que a decisão apelada condenou os requeridos a obrigação de fazer, no caso realizar o procedimento cirúrgico, sendo o atendimento pós cirúrgico uma extensão do procedimento, portanto não há que se falar em julgamento
extra petita
.

A alegação de perda do objeto, ante ao cumprimento da medida antecipatória, não possui embasamento jurídico, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

No mérito, alegou repartição de competência, inteligência da portaria do Ministério da saúde nº. 3390/2013 e tema 793 do STF. Destacou o plano de política pública no plano constitucional e infraconstitucional, o princípio da reserva do possível, necessidade de vinculação orçamentaria.

Pois bem, não merece acolhimento a alegação do apelante, uma vez que questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde e tratamento digno, deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Como se sabe o direito à saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

A alegação de ausência de razoabilidade na aplicação da multa e sequestro na contas, não merece prosperar, uma vez que o estabelecimento de prazo para cumprimento da decisão, bem como a fixação de multa e sequestro em caso de descumprimento, é plenamente cabível e necessária, posto que assim o Poder Judiciário está garantindo o cumprimento da decisão, para que seja dado efetividade ao direito da parte, em observância à garantia constitucional de acesso ao tratamento necessário, de forma que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

O STJ possui entendimento no sentido de que é plenamente cabível o bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de se fazer cumprir uma determinação judicial, no caso em tela a prestação do tratamento necessário para a realização do transplante indicado ao paciente representado.

Neste sentido segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Assim, o recurso interposto de apelação não merece provimento.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023